Tribunal: TJSP
Processo: 0001963-57.2011.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Execução fiscal – Débitos declarados e não-pagos de ICMS – Ulterior notícia de que firmado parcelamento do crédito tributário – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC – Insurgência da Fazenda Pública - Cabimento – Exigibilidade da dívida fiscal – Adesão a parcelamento é causa de suspensão – Inteligência do art. 151, VI do CTN - Apelo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001963-57.2011.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ONDA VERDE
AGROCOMERCIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0001963-57.2011.8.26.0390
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Onda Verde Agrocomercial S.A.
Comarca: Nova Granada
Vara: Vara Única
Juíza
prolatora:
Dra.
Fabiano
Rodrigues
Crepaldi
TJSP (voto no 16254)
Execução fiscal
Débitos declarados e não-pagos
de ICMS
Ulterior notícia de que firmado
parcelamento do crédito tributário
Extinção do
processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, IV do CPC Insurgência da Fazenda Pública
- Cabimento
Exigibilidade da dívida fiscal

Adesão a parcelamento é causa de suspensão

Inteligência do art. 151, VI do CTN - Apelo provido
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de execução fiscal que tramitou
perante a Vara Única da Comarca de Nova Granada, julgada extinta sem
resolução de mérito por ulterior adesão a programa de parcelamento de
crédito tributário.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que seja revertida a extinção do feito executivo, sob o
fundamento de que a adesão a parcelamento representaria tão-somente
causa de suspensão, o que não justificaria a extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, bem processado e não-
contrariado (fls. 123).
Como dos autos se dessume, em janeiro de
2001, foi proposta execução fiscal em face do apelado para a persecução
do crédito tributário de ICMS declarado e não-pago na quantia histórica
de R$ 554.169,77.
Houve adesão ao parcelamento dos débitos,
tendo a Fazenda Pública requerido o sobrestamento do feito (fls.110v)
Malgrado a intenção de sobrestar o feito,
sobreveio a r. sentença dardejada que julgou extinta a execução fiscal,
compreendendo restar prejudicada a pretensão executiva enquanto
subsistente acordo de parcelamento. Ressalvando que, por não atacar o
mérito, não obstaria a cobrança da dívida fiscal na hipótese de ruptura do
pacto.
Tal em abreviado o relatório.
Desafiando o julgado, insurge a Fazenda
Estadual, arguindo a impossibilidade de extinção da execução, porquanto
o parcelamento não se revelaria causa de extinção da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executiva.
Em que pese os argumentos contidos na r.
veredicção, o pleito fazendário comporta guarida.
Isto porque, revela-se inconteste que, a teor do
art. 151, VI do CTN, o parcelamento importa em causa de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, sobrestando o curso da
execução fiscal.
Vide que o regramento pode ser integralmente
aplicado ao caso, pois, patente que o parcelamento do débito é ulterior
ao manejo da execução, de modo que a dívida fiscal reuniria, ao tempo
da propositura do executivo fiscal, os requisitos legais de certeza,
liquidez e exigibilidade.
Justamente por preencher os pressupostos
intrínsecos à execução, não há, por conseguinte, se falar em sua
extinção, mas apenas no sobrestamento de seu trâmite até
conclusão do ajuste.
Referida suspensão é viabilizada por força do
disposto no art. 922 do CPC, aplicado subsidiariamente às execuções
fiscais (cf. artigo 1o da Lei n. 6.830/80), em conformidade ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apropriadamente propugnou a Fazenda Estadual.
Deste
modo,
a
demanda
executória
fica
sobrestada pelo prazo estipulado para quitação do débito ou até que seja
noticiada a falta de pagamento das parcelas.
Na hipótese de integral pagamento do débito,
extingue-se o crédito tributário, conforme art. 156, I do CTN e, por
consectário, a execução fiscal. Caso contrário, o feito retoma seu curso
pelo saldo devedor, sem necessidade de propositura de nova execução,
em prestígio ao princípio da economia processual.
Corrobora a tese perfilhada, o sentir do A. STJ
que, em julgamento dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do
CPC, firmou o entendimento de que o parcelamento da dívida tributária
não é causa de extinção da ação executiva, e sim de suspensão. Senão
vide:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO
FISCAL
(PAES)
PROTOCOLIZADO
ANTES
DA
PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA
DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À
ÉPOCA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO.
DESCABIMENTO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
CABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e
condição estabelecidas em lei específica, é causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à
luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN.
(...)
7. À época do ajuizamento da demanda executiva
(23.09.2003), inexistia homologação expressa ou
tácita do pedido de parcelamento protocolizado em
31.07.2003, razão pela qual merece reparo a decisão
que extinguiu o feito com base nos artigos 267, VI
(ausência de condição da ação), e 618, I (nulidade da
execução
ante
a
inexigibilidade
da
obrigação
consubstanciada na CDA), do CPC.
8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, perfectibilizada após a propositura da
ação, ostenta o condão somente de obstar o curso
do feito executivo e não de extingui-lo.
(...)
10. Recurso especial provido, determinando-se a
suspensão (e não a extinção) da demanda executiva
fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp
957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 25/08/2010 o grifo foi por nós)
Na mesma esteira, assenta-se este E. Tribunal
de Justiça, conforme ementas colacionadas:
APELAÇÃO
--
EXECUÇÃO
FISCAL
Tributos
Municipais -- Exercícios de 2008 a 2011 Acordo de
Parcelamento de Dívida
Extinção do feito

Impossibilidade
Parcelamento da dívida tributária
não é causa de extinção da ação executiva, e sim de
suspensão
Entendimento consolidado pelo STJ,
sob o rito do art. 543-C, CPC, no julgamento do REsp
957.509/RS.
RECURSO
PROVIDO.
SENTENÇA
ANULADA (TJ/SP, Apelação no 0500018-95.2012.8.26.0081, Rel.
Des. FORTES MUNIZ; 15a Câm. de Dir. Públ.; j. em 14/7/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL ICMS Adesão da executada a
PPI
Extinção do processo nos termos do artigo
267, VI, do CPC
As hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário elencadas no artigo
151 do Código Tributário Nacional não autorizam a
extinção do processo de execução fiscal, mas
somente sua suspensão
Extinção da execução
afastada
Recurso provido.
(TJ/SP,
Apelação
no
0051687-49.2011.8.26.0222 , Rel. Des. ALIENDE RIBEIRO; 1a Câm.
de Dir. Públ.; j. em 14/4/2015)
Em suma, por todo o exposto, impositiva a
reforma do r. julgado, determinando-se a suspensão do feito executivo
até integral cumprimento ou rompimento do acordo de parcelamento.

Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao apelo fazendário.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001963-57.2011.8.26.0390
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Onda Verde Agrocomercial S.A.
Voto no 50.866
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1030CCB2
11
12
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11FBA0DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001963-57.2011.8.26.0390 e o código de confirmação da tabela acima.